Tribunal: TJDFT
Processo: 0749110-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749110-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILENE BESERRA TORRES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Marilene Beserra Torres contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à suspensão de descontos em seus proventos determinados por ato administrativo, os quais decorrem de suposta percepção indevida de valores referentes a auxílio-alimentação. Sustenta que é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça, exercendo regularmente o cargo de técnica de enfermagem em ambas as instituições. Em razão de normas legais, aduz que optou por receber o auxílio-alimentação apenas de um dos órgãos, conforme determinação administrativa. Assevera que, em 19 de agosto de 2024, foi emitida decisão administrativa pela autoridade coatora determinando a restituição dos valores recebidos em duplicidade, sem a instauração de procedimento formal, negando à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, em 27 de abril de 2010, protocolou requerimento formal para a suspensão do pagamento em duplicidade, o qual foi ignorado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz, ainda, que eventual recebimento em duplicidade ocorreu por erro exclusivo da administração pública, sem sua interferência, e destaca a boa-fé no recebimento dos valores. Pondera que a decisão administrativa impugnada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e que tal nulidade compromete a validade do ato administrativo. Destaca que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Contas da União (TCU), é dispensada a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, desde que não haja má-fé. Pontua que os valores recebidos possuem caráter alimentar, o que reforça a impossibilidade de devolução, especialmente em casos onde o erro administrativo é evidente. Defende que a iminência de descontos nos proventos da impetrante gera risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que sua remuneração é sua única fonte de sustento, essencial para garantir sua subsistência e de sua família. Diante do exposto, a impetrante requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a devolução dos valores. Custas recolhidas (id. 66320877). É o breve relatório. RAZÕES DE DECIDIR Cuida-se de pedido de concessão de liminar em mandado de segurança, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que ordenou a restituição de valores recebidos pela impetrante a título de auxílio-alimentação, supostamente em duplicidade, com a consequente proibição de descontos em seus proventos até o julgamento definitivo da ação. Em análise sumária dos argumentos apresentados pela impetrante, bem como da documentação anexada à inicial, verifica-se a inexistência dos requisitos essenciais à concessão da medida liminar, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão administrativa impugnada, que determinou a devolução dos valores percebidos em duplicidade, foi proferida em 19 de agosto de 2024, conforme se extrai da própria documentação apresentada pela impetrante (id 66320875). Desse modo, a alegação de urgência resta fragilizada, haja vista que não há qualquer comprovação de que a medida será implementada de forma iminente no contracheque da impetrante. Nesta lógica, a ausência robusta de comprovação de que o ato administrativo terá consequências imediatas e irreversíveis em desfavor da impetrante afasta a necessidade da concessão de liminar, de modo que o contraditório e a ampla defesa podem ser garantidos no decorrer do processo. Ainda que os argumentos da impetrante possam aparentar solidez à primeira vista, a análise definitiva do pleito exige a oitiva do Distrito Federal. Isso se deve à necessidade de esclarecer pontos relevantes, como a veracidade do documento juntado unilateralmente pela impetrante, no qual esta requer, nos idos de 2010, o pagamento do auxílio-alimentação perante o Hospital de Base do Distrito Federal (id. 66320874). Referido documento, sendo peça unilateral carreada aos autos pela impetrante, carece de confirmação pela administração pública, de modo que a manifestação do Distrito Federal é imprescindível para esclarecer os fatos alegados e a exata extensão da boa-fé invocada pela impetrante. Tal análise deve ser realizada em sede de mérito, não sendo possível deferir a liminar com base em presunções. Como se sabe, os atos administrativos, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. A presunção implica que a suspensão liminar do ato administrativo deve ser medida excepcional, restrita a situações de evidente ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em tela. É de assinalar, nesta senda, que o contraditório e a ampla defesa, embora princípios basilares da Administração Pública, podem ser relativizados em situações excepcionais, como a restituição de valores indevidamente recebidos, notadamente quando os fatos são incontroversos. Neste caso, o recebimento indevido já está documentado, e a decisão administrativa pode ser considerada legítima com base na autotutela da Administração Pública, que tem o poder/dever de corrigir irregularidades. No presente caso, a determinação administrativa observou os trâmites e as normas aplicáveis, aplicando decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ressalto, de mais a mais, que a suspensão liminar da decisão administrativa pode acarretar prejuízo à Administração Pública, caso se confirmem as irregularidades no recebimento do auxílio-alimentação em duplicidade. Em suma, se a decisão administrativa foi tomada com base em normas regulamentares e procedimentos internos da Administração Pública, presume-se terem sido observados os princípios do devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade. Não há nos autos evidências claras de que o ato atacado seja manifestamente ilegal ou abusivo, de modo que o exame aprofundado dessas questões deve ser feito em julgamento de mérito, após manifestação da parte adversa. Nessas circunstâncias, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não se observa a presença dos requisitos legais necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator